Tribunal: STF
Processo: HC 70336
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". PROVA:
EXAME. DOSIMETRIA DA PENA.
            I.  - O  exame aprofundado  de provas  não e possivel nos
estreitos limites do "habeas corpus".
            II.  - Pena fixada com observancia das disposições legais
pertinentes.
            III. - HC indeferido.